Tribunal: TJDFT
Processo: 0700477-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700477-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIX MOREIRA MENDES AGRAVADO: ALEXANDRE RICARDO MARINS, LEONARDO DA SILVEIRA MARINS, JULIO CESAR DA SILVEIRA MARINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por FELIX MOREIRA MENDES contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos de conhecimento n. 0727306-53.2022.8.07.0003, que determinou que o agravante/autor promova a distribuição da carta precatória, nos seguintes termos: Consoante o Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, compete aos sujeitos processuais, dentre eles o próprio Judiciário, o dever de auxílio. Nele o sistema judicial ajuda às partes a superarem eventuais dificuldades que possam representar barreiras ao exercício de direitos e deveres. Desse modo, assim como a Defensoria Pública, o Poder Judiciário também tem suas carências. Embora o Poder Judiciário possa ter estrutura, número e capacidade pessoal de apoio superior, é certo que o volume de processos em tramitação é muito superior aos que a Defensoria Pública atua. Enquanto a Defensoria Pública atua na distribuição de ações e peticionamento, no Poder Judiciário, muito além da prática dos atos jurisdicionais (despachos, decisões e sentença), há intensa atividade administrativa, desempenhada pelos servidores lotados na Secretaria do Juízo, destinada à movimentação processual, comunicação dos atos processuais, por meio da expedição de mandados e ofícios, expedição de alvarás, consultas de endereços das partes etc. Portanto, mantenho a determinação contida na decisão de ID 177783145 por seus próprios fundamentos. Registro, por fim, que a decisão em questão é ato jurisdicional não passível de controle pelo CNJ, podendo apenas ser revista por meio da interposição do recurso cabível. Fica o autor intimado a cumprir a determinação contida na decisão precedente. No agravo de instrumento (ID 54832774), a parte autora, ora agravante, pleiteia que a distribuição da precatória cabe ao juiz em que a ação foi distribuída. Assevera a existência de disposição normativa do Tribunal de Justiça do DF conferindo direito de envio da carta precatória pela unidade judiciária às partes patrocinadas pela Defensoria Pública. Afirma que, em igual sentido, é o entendimento do STJ, que em decisão (REsp 1.81793/RS), entendeu que o encaminhamento da carta precatória está inserido entre as atribuições do escrivão do juízo. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja determinado ao escrivão que distribua a carta precatória expedida. Sem preparo ante a gratuidade deferida na origem. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do Código de Processo Civil, compete ao Juízo a correta formação da carta precatória, que deve ser remetida preferencialmente por meio eletrônico, e dispõe: Art. 265. O secretário do tribunal, o escrivão ou o chefe de secretaria do juízo deprecante transmitirá, por telefone, a carta de ordem ou a carta precatória ao juízo em que houver de se cumprir o ato, por intermédio do escrivão do primeiro ofício da primeira vara, se houver na comarca mais de um ofício ou de uma vara, observando-se, quanto aos requisitos, o disposto no art. 264. § 1o O escrivão ou o chefe de secretaria, no mesmo dia ou no dia útil imediato, telefonará ou enviará mensagem eletrônica ao secretário do tribunal, ao escrivão ou ao chefe de secretaria do juízo deprecante, lendo-lhe os termos da carta e solicitando-lhe que os confirme. § 2o Sendo confirmada, o escrivão ou o chefe de secretaria submeterá a carta a despacho. Art. 266. Serão praticados de ofício os atos requisitados por meio eletrônico e de telegrama, devendo a parte depositar, contudo, na secretaria do tribunal ou no cartório do juízo deprecante, a importância correspondente às despesas que serão feitas no juízo em que houver de praticar-se o ato. Não há previsão legal determinando às partes a distribuição de carta precatória, somente o seu acompanhamento, nos termos do disposto no art. 261 do CPC: Art. 261. Em todas as cartas o juiz fixará o prazo para cumprimento, atendendo à facilidade das comunicações e à natureza da diligência. § 1o As partes deverão ser intimadas pelo juiz do ato de expedição da carta. § 2o Expedida a carta, as partes acompanharão o cumprimento da diligência perante o juízo destinatário, ao qual compete a prática dos atos de comunicação. § 3o A parte a quem interessar o cumprimento da diligência cooperará para que o prazo a que se refere o caput seja cumprido Nesse sentido, destaque-se julgado desse Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. ÔNUS DA PARTE. ATIVIDADE EXCLUSIVA DA SERVENTIA. ART. 152 CPC. ENTENDIMENTO CNJ. PRECEDENTES STJ. 1.Incumbe ao escrivão ou chefe de secretaria, com base no artigo 152, inciso I, do Código de Processo Civil redigir a carta precatória e os demais atos que pertençam ao seu ofício, inclusive a distribuição eletrônica da carta expedida. 2. Modificação de entendimento do CNJ nos autos do Procedimento de Controle Administrativo - 0002124-48.2021.2. 00.0000, no sentido de reconhecer a distribuição da carta precatória como uma atividade exclusiva da serventia, não se podendo impor à parte ou advogado essa obrigação. 2.1. Reforma de decisão anterior do CNJ sob o fundamento de que não poderia manter uma orientação em desacordo com a jurisprudência da Corte Superior 3. Entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça pela obrigatoriedade da distribuição das cartas precatórias pelo escrivão da serventia em extensão às atividades que lhe competem com base no art. 152, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (Acórdão 1382194, 07301562620218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no PJe: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalta-se, ainda, decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, através do Ato Normativo 0005319-07.2022.2.00.0000, que aprovou a recomendação para que os tribunais brasileiros adequem suas normas convencionando que a distribuição de cartas precatórias seja realizada diretamente pelos tribunais quando houver participação da Defensoria Pública no processo. Dessa forma, em análise preliminar, presentes os pressupostos para a antecipação da tutela almejada. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator